Tribunal: STF
Processo: RE 85492
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORFOLOGICO. - ARESTO QUE A CONSIDERA COMPREENDIDA NA
INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE COMPROVAÇÃO DE
DISSIDIO DE JULGADOS. - HONORARIOS DE ADVOGADO. - FIXAÇÃO
PERCENTUAL, TENDO A VISTA A SIMPLICIDADE DA DEMANDA E O VOLUME DA
INDENIZAÇÃO. - FIXAÇÃO IRREVISIVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.